Tribunal: TJSP
Processo: 2248410-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência de Organização Religiosa em face de decisão que indeferiu o levantamento da penhora incidente sobre valores oriundos de dízimos e ofertas – Não há que se falar em impenhorabilidade, posto que as doações recebidas pela Organização Religiosa equiparam-se às receitas de pessoa jurídica – Precedente do STJ – Devedora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência de Organização Religiosa em face de decisão que indeferiu o levantamento da penhora incidente sobre valores oriundos de dízimos e ofertas – Não há que se falar em impenhorabilidade, posto que as doações recebidas pela Organização Religiosa equiparam-se às receitas de pessoa jurídica – Precedente do STJ – Devedora que não ofereceu alternativas à solução da crise causadora do processo, na medida em que não apresentou bens em substituição ao dinheiro, objeto da constrição – Constrição que se deu em respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248410-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado MONT FORT
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248410-13.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2248410-13.2019.8.26.0000
Agravante: Igreja Mundial do Poder de Deus
Agravado: MONT FORT ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 13478
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência de
Organização Religiosa em face de decisão que indeferiu o
levantamento da penhora incidente sobre valores oriundos
de dízimos e ofertas
Não há que se falar em
impenhorabilidade, posto que as doações recebidas pela
Organização Religiosa equiparam-se às receitas de pessoa
jurídica Precedente do STJ Devedora que não ofereceu
alternativas à solução da crise causadora do processo, na
medida em que não apresentou bens em substituição ao
dinheiro, objeto da constrição Constrição que se deu em
respeito à gradação legal prevista no art. 835, do CPC
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
“Igreja Mundial do Poder de Deus”, nos autos do “CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” que lhes move “Mont Fort Administração de Bens Próprios Ltda.”,
contra a r. decisão1 que recebeu a Impugnação ofertada pela executada apenas em
seu efeito devolutivo.
Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença de
improcedência de embargos monitórios, no qual a exequente, ora agravada, pleiteia
o recebimento da quantia histórica de R$ 818.045,12.
Neste contexto, agrava a executada, primeiramente
noticiando que fora penhorada em suas contas bancárias a quantia total de R$
1 Fl. 1550, dos autos principais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248410-13.2019.8.26.0000 -Voto no
3
80.838,13. Em sua irresignação, argumenta que os valores bloqueados advêm de
doações de seus fiéis, razão pela qual devem ser considerados impenhoráveis, nos
moldes do art. 833, inciso IV, do CPC. No mais, afirma que a constrição em si viola
a gradação legal prevista no art. 835, do mesmo Diploma, posto que a penhora sobre
o faturamento ocupa uma das últimas alternativas disponibilizadas ao credor.
O recurso foi processado pelo Desembargador Tavares
de Almeida sem a outorga de efeito suspensivo/ativo (fl. 1584).
À fl. 1586, a agravante manifestou-se, opondo-se ao
julgamento virtual.
Contraminuta às fls. 1588/1590.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Segundo
entendimento
esposado
pelo
Superior
Tribunal der Justiça, os valores auferidos pelas Organizações Religiosas, a título de
dízimos e ofertas, são considerados receitas de pessoa jurídica (porque é disso que se
tratam, segundo o art. 44, inciso IV, do Código Civil). Neste contexto, não há óbice
a que sejam objeto de penhora, caso não haja outros bens que satisfaçam a execução.
À vista disso, é imprópria a analogia que faz a
agravante, haja vista que inaplicável, à hipótese, a impenhorabilidade prevista no art.
833, inciso IV, do CPC, pois em nada se assemelham a liberalidade utilizada para o
sustento do devedor (como pensões alimentícias, por exemplo) e o fluxo de caixa de
Organização Religiosa, utilizado para cobrir as despesas desta pessoa jurídica.
Vide o precedente daquele E. Sodalício:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248410-13.2019.8.26.0000 -Voto no
4
"EXECUÇÃO. CULTO RELIGIOSO. AUSÊNCIA DE
BENS QUE GARANTAM A EXECUÇÃO. PENHORA
DA
RECEITA
DIÁRIA.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
As doações dos seguidores e simpatizantes do culto
religioso constituem em receita da pessoa jurídica e
esta deve suportar as suas obrigações, dentre elas o
crédito da agravante. Ante a ausência de bens que
garantam a execução, excepcionalmente, lícito é que a
sua receita diária seja penhorada, em percentual que
não a inviabilize, até a satisfação do crédito da
exeqüente, procedendo-se na forma prevista no art.
678,
parágrafo
único,
do
CPC,
nomeando-se
administrador para a sua efetivação, observado o
disposto no art. 728 do CPC." Recurso não
conhecido”.
(Recurso Especial n° 692.972/SP, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 21/02/2005)
Vale destacar, ademais, que a executada não ofereceu
nenhuma solução à crise que deu causa ao processo, porquanto não indicou bens em
substituição aos valores penhorados, tampouco demonstrou interesse em saldar o
débito em aberto, mesmo que não tenha negado sua existência.
Igualmente desprovida de razão a tese de que a
penhora dos respectivos valores teria infringido a gradação legal do art. 835, do
Código de Ritos. Isto porque, não se trata de penhora de faturamento propriamente
dita, eis que esta modalidade de constrição pressupõe o destaque contínuo e
periódico da renda auferida pelo executado, até que o débito seja plenamente
satisfeito.
No caso, houve plena observância da ordem prevista
no referido dispositivo, na medida em que a penhora recaiu sobre dinheiro, de forma
episódica e unitária.
Portanto, dentro do escopo da irresignação aventada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2248410-13.2019.8.26.0000 -Voto no
5
neste agravo, a r. decisão impugnada, dado o seu acerto, merece ser mantida, tal
como lançada.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora